Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701012-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIRA OLIVEIRA DA COSTA ANDRADE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual a agravante pretende sejam emitidos novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde coletivo por adesão, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS para os planos individuais, no valor mensal de R$ 2.634,94 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A agravante alega estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, ressaltando que a análise exauriente das exigências legais para o deferimento definitivo do pedido deve se dar apenas ao fim da instrução processual. Afirma ser prescindível a dilação probatória, no estágio inicial do processo, vez que a abusividade é evidente, devendo ser aplicados os índices oficiais aprovados pela ANS, autarquia responsável pela regulação dos planos de saúde. Entende que a decisão agravada, ao ponderar quanto à necessidade de prova pericial, se imiscui em direito dispositivo da parte adversa e se adianta na análise de questões que ainda serão oportunamente avaliadas. Assevera ser portadora de um câncer raro e agressivo, sem possibilidade de remoção cirúrgica, tornando imprescindível a continuidade do seu tratamento especializado. Sustenta que a validade do reajuste depende de comprovação documental quanto aos critérios atuariais que o justifiquem, não bastando a mera comunicação, sendo que a agravante não obteve resposta quanto à solicitação de esclarecimento. Cita precedentes em abono à tese de supremacia do interesse à saúde do beneficiário sobre o interesse econômico da operadora de plano de saúde. Afirma que o valor atual da prestação, de R$ 4.951,63 (quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), corresponde a aproximadamente quarenta por cento (40%) de sua renda, o que viola o princípio da dignidade humana. Alega que a medida pleiteada não se reveste de caráter satisfativo, já que a diferença de valores poderia ser exigida ao final, caso julgado improcedente o pedido. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a emissão dos boletos no valor pretendido, confirmando-se ao final. Pede, ainda, a inversão do ônus probatório ou a determinação de exibição incidental de documentos, para que as agravadas apresentem as informações relativas ao reajuste anual da variação de custo médico hospitalar - VCMH e de sinistralidade, inclusive quanto a todos os valores históricos do prêmio. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora é evidente, uma vez que os aumentos aplicados nos últimos quatro (4) anos, que, segundo a agravante, teriam somado duzentos e vinte e três vírgula vinte e quatro por cento (223,24%), dificultariam o adimplemento das prestações do plano de saúde, cujo valor alcançaria quarenta por cento (40%) da sua renda, também segundo ela. Todavia, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, requisito ausente na hipótese vertente. In casu, trata-se de plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, o qual independe de autorização expressa da ANS para aplicar reajustes ou mudanças no plano de custeio, nos termos do art. 28, da Resolução Normativa no 565/2022, da ANS. Em princípio, o fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Entretanto, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e os custos necessários à manutenção da cobertura. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator